Tribunal: TJSP
Processo: 2195870-12.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Mandado de segurança originário – Município de Jarinu – Extinção da execução fiscal submetida ao rito do artigo 34 da LEF (artigos 485, VI, e 354, ambos do CPC) – Rejeição dos embargos infringentes opostos pelo município – Recurso Extraordinário interposto pelo Município (Súmula 640 do C. STF) – Impetração contra decisão do juízo a quo que inadmitiu o Recurso Extraordinário em ação de

Ementa:
Mandado de segurança originário – Município de Jarinu – Extinção da execução fiscal submetida ao rito do artigo 34 da LEF (artigos 485, VI, e 354, ambos do CPC) – Rejeição dos embargos infringentes opostos pelo município – Recurso Extraordinário interposto pelo Município (Súmula 640 do C. STF) – Impetração contra decisão do juízo a quo que inadmitiu o Recurso Extraordinário em ação de execução fiscal com valor inferior ao limite previsto no artigo 34 da LEF – Não cabimento – Inviabilidade da utilização do mandamus como sucedâneo recursal – Entendimento pacificado pelo C. STJ no IAC no RMS no53.720-SP, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10/04/2019 – Precedentes – Observância, ademais, da Súmula no 267 do STF e do disposto no artigo 5o, II, da Lei no12.016/09 – Ato judicial final atacado (inadmissibilidade do Recurso Extraordinário) que só pode ser impugnado por meio de recurso de Agravo previsto pelo artigo 1.042 do CPC (artigo 1.030, V, §1o, do CPC), com previsão de concessão de efeito suspensivo pelo Relator (artigos 994, VIII, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, I, todos do CPC) – Precedentes – Aplicação do art. 10 da Lei no12.016/09 – Petição inicial indeferida – Processo extinto, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.